Tribunal: TJDFT
Processo: 0748396-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748396-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNA CAR SERVICO DE MANOBRISTAS LTDA - ME AGRAVADO: JULIANA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Una Car Serviços de Manobristas Ltda ME em face da r. decisão (ID 75377182 dos autos de origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Juliana Alves da Silva, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto a restrição de circulação e transferência do veículo objeto da lide (ID 72783303, fl. 8, dos autos de origem) via RENAJUD, bem como a reintegração imediata do bem. Alega, em resumo, que, pela aquisição do veículo objeto da lide, a Agravada se comprometeu a pagar ágio no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), assumir o adimplemento das parcelas e transferir o financiamento para o nome dela. Informa que a Agravada somente pagou R$ 13.000,00 (treze mil reais) e não solveu as parcelas do financiamento. Aduz que, para não ter o nome sujeito a restrições, liquidou as parcelas do bem vencidas entre fevereiro e agosto de 2020. Sustenta que a r. decisão recorrida deve ser revista, uma vez que há fundada suspeita de que tenha sido vítima de uma estelionatária. Afirma que a Agravada responde a vários processos judiciais. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a restrição de transferência e circulação do veículo, além da imediata reintegração de posse do bem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme destaca a parte Agravante, da consulta aos processos listados nas razões recursais é possível constatar que a Agravada responde a várias demandas que envolvem a inadimplência na compra e venda de veículos, fato que, a priori, corrobora o temor em ter sido vítima de fraude. A despeito de considerar correto o fundamento do d. Juízo a quo no sentido de que, ao vender o veículo à Agravada sem observância das prescrições legais, em especial a do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a Agravante assumiu os riscos desse ato, no caso em análise a inclusão de restrições de transferência e circulação do bem é medida que pode evitar maiores prejuízos tanto ao Autor quanto a terceiros. Isso porque essa providência facilitará a qualquer interessado na compra do bem saber, mediante consulta no órgão de trânsito, da pendência que recai sobre o automóvel, além de possibilitar que o veículo litigioso seja apreendido. Quanto ao requerimento de reintegração da posse do automóvel, correta a r. decisão agravada ao reputar necessário o devido contraditório. Reitere-se que o Agravante assumiu riscos ao vender o bem sem observância dos requisitos legais, razão pela qual a devolução do bem a ele na fase inicial do processo não se justifica. Assim, defiro em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que seja inserida a restrição de transferência e circulação via sistema Renajud no veículo objeto da lide (VW/GOL, vermelho, placa PBO 5134, ano/modelo 2018/2019, Renavam 01177182090). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator